Tribunal: TJES
Processo: 5026619-05.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026619-05.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCAS DE FRANCA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. FILMAGEM DE PROVA PRÁTICA DE MÚSICA. ACESSO NEGADO. DIREITO À PUBLICIDADE E DEFESA DO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária encaminhada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, em razão da procedência de ação ordinária proposta por Lucas de Franca contra o Estado, objetivando o fornecimento da filmagem da Prova Prática de Música no âmbito do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Músico da PMES. O autor, considerado inapto na referida prova, teve seu pedido de acesso à filmagem negado, apesar de previsão expressa no edital para a gravação das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O feito cinge-se em
definir se a negativa de acesso à filmagem da prova prática de música, prevista no edital do certame, viola os direitos do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de fornecer a filmagem da prova com expressa previsão no edital é ilegal, pois afronta o direito à ampla defesa do candidato, que depende desse material para questionar sua eliminação.

A negativa fere os princípios da publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a gravação foi realizada e sua disponibilização não compromete o andamento do certame
nem
gera despesas adicionais ao Estado.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reforça o entendimento de que, havendo previsão de filmagem de provas em concurso público, o candidato tem direito ao acesso às gravações para assegurar sua defesa, conforme precedentes análogos citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

O candidato tem direito ao acesso à filmagem de prova prática realizada em concurso público, quando prevista no edital, como meio de garantir o pleno exercício de sua defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003112-87.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2024; TJES, RN 0024369-02.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5026619-05.2023.8.08.0024

PARTES
:
LUCAS DE FRANCA
e OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onforme relatado, cuida-se
de remessa necessária encaminhada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em razão da ação ordinária ajuizada por LUCAS DE FRANCA, onde julgada procedente a demanda para determinar que o Estado forneça a filmagem da Prova Prática de Música realizada pelo Autor no âmbito do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Músico da PMES (QPMP-M).

Em síntese, o Requerente participou do certame regido pelo edital PMES nº 03/2022, sendo considerado inapto na Prova Prática de Música. Como a avaliação foi registrada em vídeo pela banca examinadora, requereu cópia das filmagens, o que lhe fora negado.

Pois bem.
Pelo que
se depreende da disposição contida no item 21.15 do edital do certame em voga (id nº 9593947),
há expressa previsão de que a prova de música a que submeteu o Autor deveria ser filmada,
como de fato foi, conforme reconhecido pelo Estado,
que anexou
link
ao vídeo em contestação (id nº 9593967).

N
esse contexto, me parece evidente
que a recusa à disponibilização das filmagens
sob a alegação de que “tal solicitação não está prevista em edital” (id nº 9593953) é flagrantemente ilegal, porquanto viola o exercício do direito de defesa do candidato,
além de ferir os princípios da publicidade, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

N
este mesmo sentido já se manifestou este Eg. TJES, em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL 01/2022. ADMISSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE. HAVENDO PREVISÃO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DEVE SER GARANTIDO O ACESSO ÀS GRAVAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS.

1) O edital do concurso público, quando prevê a realização de filmagens dos testes do exame de aptidão física, garante o direito do candidato eliminado nessa etapa ter acesso às gravações, para que lhe seja assegurado o pleno exercício de seu direito de defesa, mediante recurso contra o ato de eliminação. 2) A previsão de filmagem dos exercícios confere à candidato do concurso, ora recorrida, o direito ao acesso a esses registros e, sendo o caso, o direito de utilizá-lo como fundamento para impugnar o ato de sua eliminação do certame.
2.1) ‘In casu’, a autora agravada afirmou que foi eliminada do certame de forma irregular, porque teria executado corretamente o exercício de barra fixa e, mesmo assim, foi reprovada, embora tenha realizado o teste conforme previsto no edital. E, para comprovar suas alegações, requereu a exibição das gravações em vídeo da etapa de exame de aptidão física do citado concurso público. Correta a decisão atacada que determinou que o Estado junte aos autos as mídias contendo os registros das provas aplicadas. 3) A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Estado junte ao feito a mídia com a filmagem da prova de aptidão física (barra fixa), da candidata inscrita sob nº 8720008240, realizado em 23/01/2023, com a reserva da vaga no concurso de admissão ao curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, com sua convocação para as demais fases do concurso, até a ulterior deliberação do juízo e caso haja a aprovação nas etapas anteriores, sob pena de multa. Outrossim, julgam-se prejudicados os embargos de declaração que impugnam a decisão liminar.

(
TJES, Agravo de Instrumento nº 5003112-87.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em: 02/02/2024)

REEXAME NECESSÁRIO. ACÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. GRUPO TAF. TESTE FÍSICO. FILMAGENS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CANDIDATO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o edital é a Lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos. (AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017). 2. Em razão das disposições constantes no edital do certame, o item 12.2.11.1 estabelece que os testes físicos seriam gravados (fl. 47), estabelecendo a contagem oficial de tempo, da distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada exercício será aferida pela Exatus Promotores de Eventos e Consultoria, a qual utilizará os meios eletrônicos adequados para a fiscalização, inclusive a filmagem dos exercícios.
3. A conduta dos Requeridos em não realizarem as filmagens dos exercícios físicos e/ou não exibirem os documentos solicitados pela Candidata, extrapola os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa aos Princípios da Legalidade, da Publicidade e da Eficiência.
4. Sentença confirmada. Remessa Necessária prejudicada. (TJES; RN 0024369-02.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/12/2019; DJES 30/01/2020, destaque não original).

Portanto, verificada a patente ilegalidade, de rigor a manutenção da r. sentença sujeita a reexame, que julgou procedente o pedido autoral.

Em razão do exposto,
recebo a remessa necessária, todavia, a
julgo
IMPROCEDENTE
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.